Tribunal: STF
Processo: HC 182771
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. ARTIGOS 217-A E 147 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 123.727, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO PROTOCOLIZADO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. É intempestivo o recurso interposto após o prazo de 5 dias previsto nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil – CPC e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. Precedentes.
    2. Agravo regimental não conhecido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 (doze) anos de reclusão e de 01 (um) mês de detenção, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 217-A, c/c artigo 226, II, e no artigo 147, todos do Código Penal.
    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, o writ não foi conhecido.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o recurso foi indeferido liminarmente.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado e na dosimetria da pena.
    Afirma que “a r. sentença se encontra completamente omissa, ilegal, injusta, sobretudo porque não justificou, não explicou, não fundamentou, absolutamente nada, o motivo por que levou o Paciente ao regime fechado”.
    Entende que a decisão “se afigura nula, por falta de fundamentação. Evidente a sua não fundamentação que, certamente, deveria de passar pelos motivos pelos quais a Magistrada optou pelo regime inicial fechado”.
    Alega, também, que “tratando-se de Paciente primário, de bons antecedentes, sem nenhum vício, envolvimento em questões sociais, inquéritos, etc., com emprego certo, família, excelente comportamento carcerário, cursos na prisão, filhos e, de quebra, com quase 60 anos de idade, sua pena não deveria ultrapassar a 8 anos”.
    Pontua a defesa que “o acréscimo de 4 anos de reclusão e um mês de detenção é algo teratológico, seja porque o Paciente era e é dotado de todos aqueles predicados mencionados nesse capítulo, seja porque nunca foi tio de Thais, e seja, finalmente, porque o art. 226, II, do CP, só foi alterado em 2018, quando o fato ocorreu em 2010”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, e do mais que certamente será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, é a presente para interpor o presente remédio heróico, HABEAS CORPUS, em favor do Paciente [JCS], referido e qualificado. Pede que seja recebido e processado e, após leitura detida da peça e dos documentos que a acompanham, seja DEFERIDA LIMINARMENTE A MEDIDA, em trato subsidiário:
    a) substituir o regime inicial do cumprimento de pena, de ‘fechado’ para ‘semiaberto’, conforme já entendeu essa Casa de Justiça no julgamento do Habeas Corpus nº 560415 SP 2020/0028238-2;
    b) com esse deferimento (substituição do regime fechado por semiaberto), deferir ao Paciente, de pronto, o regime aberto, tendo em vista que já cumpriu 30 meses em regime fechado (26/10/2017 a 17/03/2020); seria, então, uma espécie de compensação pelo prazo que teria ficado prezo indevidamente (preso em regime fechado, em vez de semiaberto);
    c) a progressão do regime, de fechado para semiaberto, tendo em vista que foi apenado com 12 anos e um mês em regime fechado, em razão de acréscimo indevido em razão da aplicabilidade do art. 226, II, do CP”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Não há como dar seguimento ao pedido.
    Em primeiro lugar, constata-se que o writ, conquanto impetrado por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído. Não foi juntada aos autos cópia do acórdão que confirmou a sentença condenatória, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido.
    Cabe ressaltar que em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, entre outros:
    (…)
    Além disso, restou comprovado que o pedido aqui deduzido não foi enfrentado em seu mérito no acórdão recorrido perante o Tribunal a quo, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão instância.
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente recurso em habeas corpus”.
    Na hipótese, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “o pedido aqui deduzido não foi enfrentado em seu mérito no acórdão recorrido perante o Tribunal a quo”, bem como em razão da deficiência na instrução, porquanto “não foi juntada aos autos cópia do acórdão que confirmou a sentença condenatória, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Outrossim, eventual exame das pretensões defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente